Tribunal: STF
Processo: HC 156371
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, é insuficiente a respaldar a prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Indispensável é que se indique ato do acusado visando prejudicar a aplicação da lei penal, para ter-se como fundamentada a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EMBARALHAMENTO – SUPOSIÇÃO. Indispensável é que se indique ato do acusado visando embaralhar a investigação, para ter-se como fundamentada a prisão preventiva.